Tribunal: TJES
Processo: 5000610-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000610-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ALBERTO DE ALMEIDA QUININO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES PARA O DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ALBERTO DE ALMEIDA QUININO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente os pedidos iniciais para: confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, assegurando ao autor o direito de permanecer vinculado ao mesmo plano de saúde anteriormente contratado, mediante o pagamento integral das mensalidades, conforme previsto contratualmente, a partir do término do período de remissão (24/02/2025). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15399899), a recorrente informa que caberia ao autor comparecer à CDL levando a documentação para se manter vinculado ao plano de saúde, não tendo ingerência sobre seu interesse.

Contrarrazões nos ID’s 15399904 e 15399905.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos, observo que o autor era dependente do plano de saúde de titularidade de sua falecida esposa, Sra. Dulce Guilhermina Kruger Quinino, optando por permanecer no benefício PEA – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL por 05 anos, conforme cláusula 8.2.

Alega ter recebido um comunicado informando o fim do benefício em 24/02/2025 (ID 15399449), com a possibilidade de permanecer no plano atual mediante pagamento das mensalidades. Contudo, destaca que ao procurar a recorrente foi informado que deveria contratar um novo plano, o que seria por demais oneroso.

Pois bem. O autor destaca que não possui o protocolo de atendimento em que foi repassada a referida informação, contudo, foi requerida a juntada e na carta de citação consta a observação de possibilidade de inversão do ônus da prova, mais precisamente no item 6, ID 15399452.

Assim, aplicando o referido instituto observo que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o fato alegado pelo autor. Havendo total interesse do autor em permanecer vinculado ao plano ofertado pela ré mediante o pagamento das mensalidades, é de se acolher o pedido neste sentido, conforme consta em sentença, lembrando que a recorrente não terá nenhum prejuízo, eis que o promovido manterá a utilização de seus serviços, em contrapartida, arcará com o custo mensal.

Ainda sob a ótica da falha do dever de informação, não vejo razoabilidade na argumentação de que o autor teria que manifestar previamente o interesse primeiro junto a contratante do plano empresarial para manter-se vinculado ao plano, o que este teria realizado caso fosse devidamente e corretamente informado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)